Tribunal: TJES
Processo: 0001530-33.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001530-33.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001530-33.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PENA - REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001530-33.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente que, no dia 1311012007, aproximadamente às 19:20 horas, na Rua Castro Alves, próximo ao bar do Migue!, no bairro Interlagos, Linhares-ES, o primeiro DENUNCIADO GENICÉLIO DA SILVA COSTA vulgo "Baiano", a mando do segundo DENUNCIADO WELLINGTON DOS SANTOS vulgo "Bikinha", agindo ambos com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima DHONE SILVA ROSA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fI. 39, as quais foram a causa de sua morte. Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos, a vítima ao sair do bar onde encontrava-se, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo DENUNCIADO GENICÉLIO. Emerge-se que o crime foi praticado a mando do segundo 2º DENUNCIADO, tendo ele acordado sua execução com o DENUNCIADO GENICÉLIO.
Emerge-se que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente de vingança, em razão de desavenças anteriores entre o DENUNCIADO WELLINGTON e a vítima.
Depreende-se, por fim, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação do 1º DENUNCIADO. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena-base imposta.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

A culpabilidade é desfavorável, eis que o acusado premeditou o crime em questão.

Os antecedentes estão maculados, uma vez que o apelante ostenta condenações criminais com trânsito em julgado.

A conduta social é desfavorável, eis que o caderno processual revela ser o acusado pessoa agressiva e envolvida no mundo do crime, sendo temido pelas pessoas que com ele convivem em sociedade.

As circunstâncias também são desfavoráveis, diante da divisão de tarefas assumida para a execução da empreita criminosa.

O apelante atuou como mandante, ao tempo que o corréu Genicélio foi o executor do crime, tendo Wellington ainda providenciado apoio adequado para assegurar a fuga.

Por conseguinte, entendo que a pena-base revela-se adequada para a prevenção e reprovação do crime, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, que denotam desprezo pela vida, por parte do apelante.

Incidiram corretamente as agravantes do art. 61, II, “a”, “d” do CP, tendo a pena sido agravada, restando fixada em 30 (trinta) anos de reclusão.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sandas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.